Tribunal: TJMT
Processo: 1016411-63.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016411-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.237.116/0001-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificado que não houve regular notificação prévia para constituir a devedora fiduciária em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão e o protesto do título, fica configurado o dano moral
in re ipsa
, cujo valor da condenação é de ser mantido, por configurar razoável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1016411-63.2021.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: ALEXANDRE MATEUS DE JESUS E CIA LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Morais n. 1016411-63.2021.8.11.0041 - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Morais ajuizada por Alexandre Mateus de Jesus e Cia Ltda. ME em desfavor de Bradesco Administradora de Consórcio Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedente
a demanda para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Condenou ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, que a improcedência da ação de busca e apreensão, por si só, não é razão para motivar indenização por dano moral, que cabe à pessoa jurídica comprovar o dano efetivo, que não há falar em abalo à reputação da recorrida perante terceiros, porque esta estava inadimplente.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, subsidiariamente, requer a diminuição do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 154647803.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou a instituição financeira apelante ao pagamento de danos morais, subsidiariamente, saber se é caso de diminuir o valor da condenação.

A lide advém do fato de que a autora apelada sofreu busca e apreensão do veículo PRISMA MAXX, ano/modelo 2008/2009, cor prata, RENAVAM 00984836012, placa NJM-5439, cuja ação foi julgada improcedente, em razão disso, objetiva ser indenizada por danos morais.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que não houve a regular notificação prévia para constituir a recorrida em mora, o que tornou indevida a busca e apreensão realizada a pedido da instituição financeira recorrente.

Observa-se ainda que o protesto realizado na ação de busca e apreensão julgada improcedente foi indevido, porque não houve a constituição em mora da devedora fiduciária.

Dessa forma, diante da improcedência da ação de busca e apreensão e do protesto indevido, responde a instituição financeira pelos danos morais causados, que, no caso, configura-se
in re ipsa
, como consignado pela sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...), é incontroverso a relação jurídica entre as partes, bem como, que a ação de busca e apreensão se deu ante a inadimplência da Autora.

Muito embora tenha a instituição financeira direcionado a notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora no endereço correto, verifica-se que a correspondência não foi entregue ao destinatário, sendo acusado pelos correios o seguinte status: “endereço insuficiente”, conforme ID. 76494815 - Pág. 42.

Ora, tão logo o retorno negativo da correspondência, a instituição financeira promoveu o protesto do débito, sendo a intimação da parte Autora realizada, sem qualquer outra diligência da Requerida para que fosse realizada a necessária prévia notificação regular do devedor em mora, promovendo-se, em consequência, a busca e apreensão.

Logo, tem-se que a busca e apreensão se deu de forma ilícita, uma vez que ausente a prévia notificação do devedor, tal como assim determina o § 2.º, do artigo 2.º, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004
.

(...).

O dano experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto, ensejando o dever de indenizar”.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores,
tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Deixa-se
de majorar o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, porque fixados no máxime estabelecido (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023